Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A existência ou não de obscuridade diz respeito ao exame do pedido propriamente e não à admissibilidade, de sorte que os embargos de declaração devem ser conhecidos para que a questão seja apreciada pelo colegiado recursal.
2. Não se reconhece inovação recursal quando a questão mencionada nos embargos de declaração foi anteriormente submetida a julgamento pelo colegiado em apelação e, antes disso, perante o juízo de primeiro grau na petição inicial.
3. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
4. Não há obscuridade no acórdão, cuja fundamentação é clara e compreensível a respeito da não comprovação do dolo de omitir informações sobre dívidas da sociedade empresária para invalidar o contrato de compra e venda de cotas societárias celebrado pelas partes litigantes.
5. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Preliminares rejeitadas. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.